Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013202-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), JOSUE VICENTE DE BARROS - ME - CNPJ: 24.404.433/0001-70 (AGRAVANTE), RCM AGROPECUARIA LTDA. - ME - CNPJ: 10.604.878/0001-90 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Os elementos contidos nos autos não são suficientes para desconstituir aqueles apresentados pela Recorrida nos autos originários, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada. Logo, imperiosa a manutenção da decisão
a quo
que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013202-49.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
JOSUÉ VICENTE DE BARROS - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 012993-74.2020.8.11.0002 ajuizada por RCM AGROPECUÁRIA LTDA. – ME, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, a Agravante alega que
“há erro na localização do imóvel do Agravante, com o imóvel da decisão, já que o imóvel motivo da lide é o que quadra 69 e o imóvel do Agravante está na quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II”.

Sustenta que o cumprimento da ordem judicial culminará na paralisação da obra e lhe acarretará diversos danos, como a destruição do muro, a perda do material que se encontra no local, os valores pagos aos empreiteiros, entre outros, tudo por culpa exclusiva da Agravada, pois não tomou as providências legais de localização de seu imóvel, prestando informações errôneas ao Poder Judiciário.

Alega que é legitimo proprietário do lote 01-A da quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II, conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo do Município de Várzea Grande – MT.

Ressalta que jamais cometeu esbulho ou invasão em área da Agravada, pois é o legítimo
possuidor e proprietário do terreno onde está construindo.

Forte nesses argumentos, pugna pela revogação da decisão hostilizada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 48868495).

Contrarrazões sob o ID. 52277482.

Eis o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RCM Agropecuária Ltda
ingressou com
Ação de Reintegração de Posse

em face de
Josué Vicente de Barros ME,
sob a alegação de que seu imóvel foi invadido pela Ré.

Na peça de ingresso, narrou que é proprietária dos lotes n.o 1, 2, 3 e 4, todos localizados na
quadra n.o 69
do Loteamento Jardim Paula II, atualmente denominado Bairro Canelas, na cidade de Várzea Grande/MT, e exerce sobre eles a posse mansa e pacífica desde o ano de 1.989.

Afirmou que opor volta
de 24/04/2020 tomou conhecimento de que a Ré adentrou no
Lote n.o 1 da Quadra n.o 69
, iniciou as medições da área, procedeu ao descarregamento de tijolos no local e, quando indagada, respondeu que seriam construídas duas casas residenciais no local.

Assegurou que em tentativa de composição extrajudicial notificou a Requerida; todavia, a empresa optou por continuar os trabalhos de ocupação no imóvel destruindo parte do muro,
desmanchando a cerca de arame e prosseguindo com a obra, o que ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrências pela Autora.

Diante desses fatos, requereu, liminarmente, a suspensão das obras, a reintegração na posse do terreno objeto da lide,e a determinação ao 1.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande/MT para proceder à

anotação/averbação à margem das matrículas imobiliárias no 114.613 e no 114.614, a tramitação da ação possessória.

O pleito foi deferido, nos seguintes termos:

[...] Diante destas considerações, defiro a reintegração liminar da parte autora na posse do imóvel do imóvel descrito na inicial, determinado a desocupação voluntária pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.[...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso por
Josué Vicente de Barros ME,
sob a alegação de que é o legítimo proprietário do
lote 01-A da quadra 70
do loteamento denominado Jardim Paula II e que
“há erro na localização do imóvel do Agravante, com o imóvel da decisão, já que o imóvel motivo da lide é o que quadra 69 e o imóvel do Agravante está na quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II”.

Firme nesse argumento, almeja a revogação do
decisum
hostilizado.

De proêmio, impende salientar que este Recurso se restringe ao acerto ou desacerto, da decisão agravada notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração na posse.

Como é cediço, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse, in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

No caso, em que pesem às afirmativas danmicro empresa Agravante, não há elementos aptos a comprovar que a edificação está sendo realizada no Lote 01 da Quadra 70, do loteamento Jardim Paula II, na cidade de Várzea Grande, ou seja, no imóvel de que afirma ser proprietária.

O que se tem, ao revés, são imagens fotográficas (IDs.

32768904, 32769957, 32769744 e seguintes da ação) que demonstram que a construção está sendo executada,
a priori,
no Lote 01 da Quadra 69, o qual pertence à empresa Agravada, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor expedida pelo 1.o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande (ID. 32768900).

Nessa linha de intelecção, sem olvidar a fase inicial em se a ação se encontra, não é possível admitir a permanência da Agravante no imóvel

sub judice
,

uma vez comprovado satisfatoriamente pela Agravada as condições e requisitos para o exercício da Ação Reintegratória, os quais estão descritos no art. 561 do CPC e não foram desconstituídos pela parte Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Escritura declaratória de posse do imóvel objeto da lide, em que é outorgante declarante o falecido esposo da ora agravada. Notificação extrajudicial do agravante, entregue em 15/08/2016, para que efetuasse a devolução do imóvel no prazo de trinta dias, o que não ocorreu. Realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas. Juízo de 1o grau que observou corretamente as disposições dos artigos 561 e 562, do CPC, para o deferimento da liminar. Decisão que defere ou não a antecipação dos efeitos da tutela ou a tutela de urgência que somente pode ser modificada pelo Tribunal em caso de manifesta inobservância da lei, de contrariedade à prova dos autos ou de sua teratologia. Súmula 59, do TJERJ. Preponderância da iminência de risco aos interesses da agravada, esbulhado de sua posse legítima. Ausência de violação a direitos do agravante, inclusive ao de moradia, posto que não reside no imóvel objeto da lide. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00603118820198190000. Relator Des(a). Nilza Bitar. Julgado em 30/10/2019. Publicado em 30/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo comprovação de esbulho possessório e propriedade do imóvel, resta viável a manutenção da decisão agravada. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo de Instrumento n.o 00045022520178140000. Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 21/10/2019).

Com efeito, tenho que o Juiz agiu corretamente, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pela Autora/Agravada e, em contrapartida, a empresa Requerida/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas da Recorrida, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020